Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-43.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. EMENDA À INICIAL. SUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 320, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. Por outro lado, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Já as partes deverão atuar de modo a facilitar o desenvolvimento da dinâmica processual.
4. Na hipótese, ordenada a emenda à petição inicial, é nítido que o autor buscou atender ao comando judicial e adequar sua petição para separar as demandas (alimentos e regulamentação de guarda e visitas), ainda que a expressão “guarda compartilhada” tenha aparecido, por engano, duas vezes ao longo do novo documento.
5. No caso, ao extinguir o processo sem análise do mérito, o juízo não observou o dever de cooperação e feriu, além do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, o princípio da proteção do melhor interesse da criança, afinal, a discussão e definição sobre alimentos é tema de alta relevância, especialmente quando diz respeito a prestação em favor de filho menor, no caso, com menos de 02 anos de idade na data do ajuizamento do feito.
6. Este Tribunal de Justiça entende que é possível - e até recomendável - a cumulação de pedidos de alimentos e regulamentação de guarda e visitas, desde que o autor opte pelo rito comum, nos termos do art. 327, do CPC. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.